Tribunal: TJMT
Processo: 1037260-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037260-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA - CPF: 991.957.631-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença proferida na 8a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente pedido formulado em ação de exigir contas contra instituição financeira, por ausência de interesse processual e de relação jurídica apta a ensejar o dever de prestação de contas.

2.

O autor alegou a existência de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, tendo o bem sido apreendido e vendido extrajudicialmente pela credora, sem transparência sobre os valores envolvidos e sua imputação ao débito, o que motivou o ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir e legitimidade do devedor fiduciário para exigir contas da credora, especificamente quanto à destinação e aplicação dos valores obtidos com a venda extrajudicial do bem alienado, no contexto de contrato de financiamento com garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de requerimento administrativo prévio para configuração do interesse de agir em ações de prestação de contas.

5. O Tema Repetitivo n. 528 do STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de análise da evolução do débito ou cláusulas contratuais, mas da apuração de valores obtidos com a venda do bem e sua correta imputação ao saldo devedor.

6. Comprovada a existência do contrato de alienação fiduciária e realizada a venda extrajudicial do bem, a instituição financeira passa a exercer posição jurídica que a vincula ao dever de prestar contas, nos termos do art. 550 do CPC, por administrar valores que podem gerar saldo favorável ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação com a apuração das contas relativas à alienação do bem objeto do contrato.

Tese de julgamento:

"1. O devedor fiduciário tem legitimidade e interesse processual para ajuizar ação de exigir contas, visando à apuração dos valores obtidos com a venda extrajudicial do bem e sua correta imputação ao débito.

2. É desnecessária a formulação de requerimento administrativo prévio à propositura da ação de prestação de contas, quando o objeto da controvérsia envolve obrigação legal da parte requerida."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1037260-51.2024.8.11.0041

APELANTE:

JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de interesse de agir e de relação jurídica apta a ensejar a obrigação de prestar contas.

A parte autora sustenta que firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e, após inadimplemento, o bem foi apreendido e vendido pela instituição financeira, sem que fossem prestadas informações sobre os valores obtidos e sua imputação ao débito, o que caracterizaria desequilíbrio informacional e justificaria o manejo da presente ação.

Requer a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à prestação de contas e a condenação da parte ré ao respectivo cumprimento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 287075366.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Cinge-se a controvérsia ao exame do cabimento da ação de exigir contas, na forma do art. 550 do CPC, à luz de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, após a consolidação da posse e subsequente venda extrajudicial do bem pela instituição credora.

A sentença de origem afasta a pretensão do autor com fundamento na ausência de relação jurídica de administração de bens alheios e na falta de prova de irregularidade na conduta da ré, destacando a inexistência de requerimento administrativo prévio.

Todavia, essa compreensão não se sustenta diante da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e da melhor interpretação da legislação de regência.

Isso porque,
conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
.” (AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022)

Superada essa questão, é de bom alvitre esclarecer a agravante que o Tema Repetitivo n.o 528, do STJ, não se amolda ao caso em apreço, pois naquele julgado, a questão submetida a julgamento consistia em analisar a
existência de interesse de agir do consumidor para propor ação de prestação de contas, a fim de obter esclarecimentos a respeito da evolução do débito, assim também no tocante a certificação quanto à correção dos valores lançados e também apuração de eventual crédito a seu favor, ou seja, envolvia a essência do próprio contrato, razão pela qual se firmou a seguinte tese: “
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
.”.

Destarte, no caso em apreço, não se discute as cláusula do contrato, mas sim, o produto da alienação do bem.

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

In casu
, restou demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, de modo que, efetuada a venda do bem pela credora, ora agravante, tem o devedor o direito à prestação de contas.

Esta Eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.

Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. (REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3a Turma. J. 03.11.2020)
. (N.U 1017957-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, cassando a decisão singular, determinando a apuração de prestar contas conquanto ao bem objeto da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025